Tribunal: TJPA
Processo: 0019462-05.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019462-05.2007.8.14.0301

APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0019462-05.2007.814.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
.

ADVOGADO: BRUNO M. COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 8.779
.

AGRAVADO: TNL PCS S/A (AMAZÔNIA CELULAR S.A)
.

ADVOGADO: PAULIANE DO S. LISBOA ABRAÃO – OAB/PA Nº 13.360
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, ,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0019462-05.2007.814.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO M. COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 8.779

AGRAVADO: TNL PCS S/A (AMAZÔNIA CELULAR S.A)

ADVOGADO: PAULIANE DO S. LISBOA ABRAÃO – OAB/PA Nº 13.360

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 5324095), em que dei provimento parcial ao recurso da agravada, conforme ementa:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. MULTA RESCISÓRIA PRAZO DE FIDELIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMRPOVACÃO DE OUTRAS PENALIDADES CONTRATUAIS. BASE DE DA MULTA RESCISÓRIA. CANCELAMENTO DE 55 ACESSOS MÓVEIS. CONIPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A CIENTIFICAÇÁO DA RESCISÃO. CABIMENTO. CONTRATO DE COMODATO. INXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Em síntese, aduz a recorrente
que mesmo após ter feito vários pedidos de suspensão das cobranças de serviços não utilizados à Agravada, continuou recebendo faturas, como se nenhuma determinação existisse por parte do Juízo, somente vindo a fazê-lo após determinação de multa diária por descumprimento
.

Ademais, pontua a necessidade de atualização da base de cálculo, relativa aos valores pagos ante a cobrança abusiva dos serviços não utilizados, bem como de correção no equívoco na interpretação da quantidade de acessos contidos em tais faturas, os quais não são verossímeis.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 10706629.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Agravada. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados nas Contrarrazões - ID

5324089, não impugnando as razões de decidir que levaram ao provimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso seria cabível, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos já lançados anteriormente.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024